Tribunal: TJMT
Processo: 0009327-54.2019.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009327-54.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO ALVES DE MELO SILVA - CPF: 049.627.791-09 (APELANTE), LOURIVAL NUNES DOS SANTOS (VÍTIMA), VALNEI PEREIRA ROCHA - CPF: 206.384.001-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURIVAL NUNES DOS SANTOS - CPF: 418.727.462-68 (VÍTIMA), CARLOS SURUBI - CPF: 033.908.771-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Pratica o crime de receptação culposa, o agente que tem a

falta de cuidado quanto à origem da coisa, de origem criminosa, não adotando as cautelas necessária
s.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Thiago Alves De Melo Silva
, no incurso do artigo 180, §3º do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de pena pecuniária, no importe de um (01) salário-mínimo.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do apelante, razão pela qual pugna pela sua absolvição por ausência de prova.

Manifestou em contrarrazões, o
Ministério Público

pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 170835296).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 175705185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
01° FATO
- No dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 19h09min, conforme imagens de monitoramento f. 23, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado
CARLOS SURUBI, vulgo
"CUIABANO",
com consciência e vontade, subtraiu para si, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel consistente em
01 (uma) betoneira metalpama 400L avaliada em aproximadamente R$ 3.000,00 (tres mil reais), da vítima Lourival Nunes dos Santos.

02° FATO
- No dia 11 de fevereiro de 2019,
durante o repouso noturno,
neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado
CARLOS SURUBI, vulgo "CUIABANO",
com consciência e vontade, subtraiu para si, após o que
transportou e vendeu, em proveito
próprio, 01 (uma) betoneira metalpama 400L avaliada em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), de
propriedade
da vítima Valnei Pereira Rocha.

03° FATO
- Entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 2019, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado
THIAGO ALVES DE
MELO SILVA,
com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, 01 (uma) betoneira metalpama 400L avaliada em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), que sabia ser objetos de crime. [...]”

Inicialmente, requer a defesa absolvição do apelante por ausência de prova, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Em juízo, a vítima Lourival alegou que,
verbis:

“[...]Promotor: E a betoneira do senhor estava com esse Thiago?

Lourival: Eu não sei se é, não, esse Thiago eu não conheço esse Thiago, não sei se foi a primeira que nos buscamos, porque tinha uma que estava com esse rapaz.

Promotor: É eu to falando dessa que o senhor buscou, logo em seguida ali

Lourival: Isso, acho que estava com o Thiago mesmo.

[...]

Promotor: Aí vocês acharam o Thiago, através do cara que fez o frete é isso?

Lourival: Foi, foi isso mesmo. [...]”

A testemunha PM Janderson Rebeca, ouvido em audiência, relatou que,
verbis:

“[...] Essa betoneira ai, ela foi furtada do meu pai, só que eu não conheço quem que é o autor do crime, nunca vi ele, eu estava indo para serviço, o Valnei que é meu pai, que no caso é a vítima, o dono da betoneira, eu estava indo para o quartel, e me deparei com essa betoneira em cima da carroceria da caminhonete, eu conheci a betoneira porque tinha algumas marcas que somente nós da família conhecia, eu reconheci ela, e abordei o cidadão que estava conduzindo a betoneira com o carro, e ai ele relatou para mim que aquela betoneira foi entregue por ele lá na polícia civil lá na delegacia no CISC, como sendo a dele, porque a dele também tinha sido furtado, isso que foi passado para ele no CISC, encontramos essa betoneira aqui, de não sei quem que é que furto, da pessoa que furtou essa betoneira, e falou que era a sua, só que na realidade não era dele, era do meu pai, porque eu conhecia a betoneira né, [...]”

O investigador de polícia Lauri Romualdo, relatou em juízo que,
verbis:

“[...] Nós tomamos conhecimento do furto né, e na época a gente chegou a entrevistar a vítima, colhendo algumas informações, posteriormente a gente fez diligências até o local do fato, onde, salvo engano a gente conseguiu algumas imagens que mostrava de longe alguns suspeitos, e principalmente um veículo, que transportava a betoneira, ai empreendemos diligências, ai até a gente chegar, acredito que primeiro a gente chegou no “Feteiro”, ai através do “Feteiro” a gente chegou no Carlos Surubi que é o “Cuiabano”, e ai em entrevista com ele, ele confessou o furto, falou que seria ele mesmo, e a gente indagou ele sobre a betoneira, ele falou olha eu cheguei a utilizar ela, mas depois eu acabei vendendo para um rapaz chamado Thiago e levei a betoneira ali em tal lugar, ai a gente falou, a gente precisa da betoneira, ai ele mostrou para nós o local e nós fomos até o local, só que não tinha ninguém lá na obra, ai gente, salvo o “Cuiabano” mesmo que teria passado o telefone do Thiago, a gente ligou para ele, ele veio até o local, a gente entrevistou ele, e ele falou eu comprei mesmo essa betoneira ai, do “Cuiabano”, paguei tal, não lembro o que ele falou, ai diante da situação, a gente pediu que ele viesse na delegacia e apresentou para o delegado. [...]”

A testemunha Larissa, relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]Dr Marcos: Você conhece o Thiago de onde?

Larissa: Ele fez a minha casa.

Dr Marcos: Quando ele estava fazendo sua casa, foi essa betoneira que foi utilizada por ele?

Larissa: Infelizmente, do rolo, foi.

Dr. Marcos: E a todo tempo ele usou a betoneira assim de forme visível?

Larissa: Isso.

O réu em interrogatório em juízo, alegou que,
verbis:

“[...] Carlos aí eu conheci ele como “Cuiabano”, ele é pedreiro a gente trabalhou junto em algumas obras, já cuidei de obra da prefeitura, obra grande, inclusive essa “morada do sol”, e ele já foi funcionário nosso da empresa, eu comprei a betoneira dele, porque é uma ferramenta de trabalho, e ele é pedreiro também.

[...] eu dei uma moto para ele no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) é uma moto atrasada e mais quatrocentos reais em dinheiro. [...] “

Pelo exposto, revela-se suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime de receptação culposa, pois houve a

falta de cuidado quanto à origem da coisa, de origem criminosa, não adotando as cautelas necessárias.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado – o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem
” (Curso de Direito Penal – Parte Especial. Vol. 2, 4ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2020, p. 503).

Assim, como é cediço, nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva e, por consequência, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência delituosa, além disso, o apelante adquiriu o bem por um valor abaixo do de mercado, corroborado pela ausência de nota fiscal, evidenciando ainda mais a reprovabilidade.

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

Neste sentido, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ocorre a receptação culposa (art. 180, § 3º/CP) quando o agente adquire ou recebe coisa sem saber que se trata de produto de crime, havendo, porém, elementos que lhe permitiriam perceber esse fato, pela natureza da coisa, pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem oferece.

2.

No caso, a circunstância de ter o apelante adquirido a motocicleta sem a documentação obrigatória e sem a necessária checagem demonstra que cometeu a receptação culposa, pois deveria desconfiar da sua origem ilícita.

3.

Recurso conhecido e não provido.” (N.U 0000193-36.2014.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) (destaquei)

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Portanto, embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de receptação culposa, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso,

mantendo se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023